Tribunal: TCU
Processo: 041.138/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4229/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.138/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenia Ligia Cutrim Furtado (XXX.403.108-XX); Adriana Costa Artiaga (XXX.137.146-XX); Afonso Wiemes (XXX.107.399-XX); Alberto Schimming (XXX.588.318-XX); Alvaro Luis Coimbra (XXX.506.536-XX); Alyne Aparecida Pimenta Godoi Mourao (XXX.335.216-XX); Antonio Marcos Sargi (XXX.475.638-XX); Carla Sabrina de Almeida Silva Menezes (XXX.932.824-XX); Carlos Galtieri Sampaio Silva (XXX.360.134-XX); Roberto Pereira Goncalves (XXX.833.478-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.